Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGOS DO QUADRO DE SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. CONCORRENTES APROVADOS COM CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. EXPIRAÇÃO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CERTAMES DIVERSOS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INVOCAÇÃO. DECADÊNCIA AO DIREITO À AÇÃO MANDAMENTAL. IMPLEMENTO. TERMO INICIAL DO PRAZO. DATA DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. DIREITO ORIUNDO DO CERTAME. EXTINÇÃO DO MANDAMUS, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (LEI No 12.016/09, ART. 23; CPC, ART. 487, II).
1. Emergindo o direito subjetivo à nomeação invocado, conquanto aprovado o concorrente além do número de vagas oferecido, do certame no qual se inscrevera e da aprovação que obtivera, ainda que derivado da imprecação de preterição proveniente de nomeação, após o prazo de validade do concurso, de candidatos aprovados em certames realizados por órgãos diversos, a impetração está sujeita ao prazo decadencial acentuado pelo legislador especial, cujo termo inicial é a data da expiração do prazo de validade do concurso no qual concorrera (LMS, art. 23).
2. Derivando o direito subjetivo invocado do concurso no qual o impetrante se inscrevera e no qual obtivera aprovação com classificação posterior ao do número de vagas oferecido, o prazo decadencial incidente sobre o direito ao manejo da via mandamental para obtenção da prestação almejada é a data da expiração do prazo de validade do certame seletivo, não se afigurando viável que seja considerada a data do advento do ato reputado ilegal, por ter implicado preterição, emergindo dessa certeza a constatação de que, aviada a pretensão mandamental após o implemento do prazo decadencial de 120 dias, deve ser afirmada a decadência e colocado termo ao processo, com resolução do mérito (LMS, art. 23; CPC, art. 487, II).
3. Decadência afirmada. Processo mandamental extinto, com julgamento do mérito. Agravo interno prejudicado. Maioria.